Tribunal: CARF
Processo: 10660.902324/2013-97
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: THAIS DE LAURENTIIS GALKOWICZ
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Terceira Seção / Quarta Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2021-09-21
Data de publicação: 2021-10-19

Inteiro teor:
S3-C 4T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10660.902324/2013-97
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3402-009.038 – 3a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
21 de setembro de 2021
Recorrente
EXPRINSUL COMÉRCIO EXTERIOR LTDA.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO:
CONTRIBUIÇÃO
PARA
O
FINANCIAMENTO
DA
SEGURIDADE SOCIAL (COFINS)
Período de apuração: 01/07/2009 a 30/09/2009
COMPENSAÇÃO. HOMOLOGAÇÃO TÁCITA. CONTAGEM DO PRAZO.
DIES A QUO.
A Administração Tributária tem o prazo de cinco anos, a partir da entrega da
declaração de compensação - DCOMP (e não do pedido de ressarcimento -
PER), para homologar ou não a compensação, sob pena de a compensação ser
homologada tacitamente por decurso de prazo.
NULIDADE. INEXISTÊNCIA.
Não há que se cogitar de nulidade do auto de infração lavrado por autoridade
competente e com a observância dos requisitos previstos na legislação que rege
o processo administrativo tributário.
ATOS ANTERIORES AO LANÇAMENTO. PRINCÍPIO INQUISITÓRIO.
AUSÊNCIA DE NULIDADE.
O procedimento fiscal que culmina no ato de lançamento é governado pelo
princípio inquisitório. O direito à ampla defesa e ao contraditório somente se
instalam e são exercíveis no processo administrativo (governado pelo Decreto
70.235/72 e pela Lei n. 9.784/99), que se inicia com a pretensão resistida
(contencioso).
PIS. COFINS. NÃO CUMULATIVIDADE. CRÉDITO. EXPORTAÇÃO.
SIMULAÇÃO. FRAUDE À LEI. FALTA DE PROVA. MANUTENÇÃO DO
NEGÓCIO JURÍDICO E SEUS EFEITOS TRIBUTÁRIOS.
Não estando comprovada a simulação ou a fraude à lei das operações
praticadas, o crédito não cumulativo das contribuições sociais, relativo às
entradas dos produtos posteriormente exportados, não pode ser glosado.
NOTAS FISCAIS INIDÔNEAS. GLOSA DE CRÉDITO.
Tratando-se de emissão de notas por empresas inaptas, e não tendo sido
comprovado o pagamento e a efetiva movimentação das mercadorias descritas
nas notas fiscais, cabível a glosa do crédito básico da Contribuição ao PIS e da
COFINS.

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10660.902324/2013-97
Fl. 190
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3402-009.038 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10660.902324/2013-97

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Pedro Sousa Bispo - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Thais De Laurentiis Galkowicz - Relatora
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Lázaro Antonio Souza
Soares, Maysa de Sá Pittondo Deligne, Silvio Rennan do Nascimento Almeida, Cynthia Elena de
Campos, Jorge Luis Cabral, Renata da Silveira Bilhim, Thais de Laurentiis Galkowicz e Pedro
Sousa Bispo (Presidente).
Relatório
Trata-se de recurso voluntário contra decisão proferida pela Delegacia Regional
de Julgamento de Juiz de Fora/MG, Julgamento, que por unanimidade de votos, julgou
improcedente a manifestação de inconformidade, para não reconhecer o direito creditório relativo a
créditos de Cofins-exportação no valor solicitado de R$ 61.808,36, referente ao PA 3o trimestre de
2009.
Por bem retratar os eventos ocorridos no processo até a decisão da DRJ, colaciono
a seguir o relatório do Acórdão recorrido:
Trata-se de Manifestação de Inconformidade que visa combater Despacho Decisório
referente ao PER no 11028.18786.141209.1.1.09-4525 relativo a créditos de Cofins-
exportação no valor solicitado de R$ 61.808,36, referente ao PA 3o trimestre de 2009.
A autoridade tributária, conforme Termo de Verificação Fiscal, fls. 3 a 9, emitiu
Despacho Decisório por meio do qual deferiu parcialmente o pedido e homologou
parcialmente as compensações declaradas, tendo em vista o reconhecimento de crédito
no montante de R$ 12.356,71 sob os seguintes procedimentos e fundamentação:
6. A partir das Planilhas Demonstrativas apresentadas pelo contribuinte,
procedemos a uma verificação preliminar da base de cálculo dos créditos
pleiteados e das receitas declaradas confrontando a composição desses valores
por CFOP com os valores informados pela empresa em seu Demonstrativo de
Apuração das Contribuições Sociais - Dacon, e com base nessa verificação
inicial efetuamos a conferência física, por amostragem, tanto das notas fiscais
originais de entrada referentes às aquisições de bens autorizadas pela
legislação e, quanto das notas fiscais de saída referentes às receitas de
exportação do período em questão. Em uma análise mais aprofundada dessas
notas fiscais em contraponto com a auditoria dos arquivos magnéticos
entregues e à legislação de regência, constatamos o que se segue:
II.1- Da Glosa de Créditos Básicos de PIS referentes às Notas Fiscais do
Fornecedor CAFEEIRA SÃO SEBASTIÃO
7. Foram glosadas as notas fiscais referentes ao Fornecedor CAFEEIRA
SÃO SEBASTIÃO, CNPJ 00.837.387/0001-35, especificadas no Anexo I,
resultando nas correspondentes glosas de créditos básicos relativos ao 2o
trimestre/2007, com base no Ato Declaratório Executivo no 26/2012, que
Fl. 191
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3402-009.038 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10660.902324/2013-97

declarou a INIDONEIDADE DAS NOTAS FISCAIS referentes à
comercialização de emissão da empresa acima referida, para todos os efeitos
tributários, emitidas nos anos-calendário de 2007 – período compreendido
nessa análise– por serem ideologicamente falsas e, portanto, imprestáveis e
ineficazes para comprovar crédito básico ou presumido de PIS e de COFINS,
conforme Súmula Administrativa de Documentação Tributariamente Ineficaz
constante do Processo Administrativo no 10660.722728/2012-18.
11.1. Que no âmbito das negociações de café, a venda de café adquirido
diretamente do Produtor Rural dá ao adquirente da mercadoria, o direito ao
Crédito Presumido (Crédito de valor reduzido) de PIS e COFINS; em
contrapartida, o café adquirido de uma empresa intermediária, no caso a
Cafeeira São Sebastião Ltda, daria ao adquirente da mercadoria, o direito ao
Crédito Básico de PIS e COFINS (Crédito “cheio”/Crédito com valor maior,
porque, a princípio, essas empresas recolheriam as suas contribuições sociais
devidas - PIS e COFINS).
11.2. No entanto, o que se verifica é que essas empresas intermediárias - que
fazem a negociação do café entre as empresas Exportadoras/Torrefação e os
produtores rurais – têm, em regra, como conduta reiterada desde a sua
constituição, a não declaração ou declaração parcial dos tributos devidos em
DCTF - Declaração dos Débitos e Créditos Tributários Federais e o seu total
não recolhimento aos cofres públicos desde o início de suas atividades. Tendo
sido criadas, portanto, com o fim específico de fornecer Créditos Básicos
(créditos “cheios”) de PIS e COFINS as exportadoras, que ao invés de obterem
Créditos Presumidos de PIS/COFINS caso a venda fosse efetuada diretamente
com o produtor rural, acabam obtendo créditos “cheios” de PIS e COFINS
através dessas intermediárias. O que é extremamente “vantajoso” para as
exportadoras, pois além de ser um crédito com valor maior, o mesmo pode ser
objeto de compensação e ressarcimento - já que o Crédito Presumido só pode
ser deduzido do PIS/COFINS Devido no próprio Dacon (Demonstrativo de
Apuração das Contribuições Sociais) - tornando-se assim, um crédito “não
vantajoso” por ter uma utilização extremamente limitada.
[...]
II.2- Da Glosa de Créditos Básicos de PIS referentes às Notas Fiscais do
Fornecedor TEIXEIRAS COMÉRCIO DE CAFÉ LTDA
12. Foram glosadas também as notas fiscais referentes ao Fornecedor
TEIXEIRAS COMÉRCIO DE CAFÉ LTDA, CNPJ 07.715.696/0001-81,
especificadas no Anexo I, resultando nas correspondentes glosas de créditos
básicos relativos ao 2o trimestre/2007, com base na ação fiscal realizada na
empresa, na qual foram constatados inúmeros indícios de fraude,
robustamente fundamentados no Processo 10640.723.667/2012-44, referente
ao ano calendário de 2007, não havendo nesse período em questão nenhum
recolhimento do PIS/COFINS devidos nem apresentação da DCTF -
Declaração de Débitos e Créditos Tributários Federais, caracterizando-se
como uma empresa intermediária fictícia.
Em 11/07/2017, a contribuinte toma ciência do referido despacho decisório e, em
10/08/2017, protocola manifestação de inconformidade, fls. 48 a 71, para pleitear a
revisão do despacho decisório.
A manifestante inicia sua manifestação alegando sua tempestividade e descrevendo
os fatos relativos a seu pedido. Em seguida, quanto ao direito, inicia alegando
Fl. 192
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3402-009.038 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10660.902324/2013-97

preliminar de decadência para a glosa dos créditos e a conseqüente homologação
tácita do pedido de ressarcimento.
No mérito alega a impossibilidade de efeitos retroativos dos ADE e alega boa fé em
suas aquisições. Ao ensejo: A. Da impossibilidade de conferir eficácia retroativa
aos Atos Declaratórios Executivos n.° 26, de 17.09.2012, bem como às Súmulas
constantes dos PTA's n.° 10660.722728/2012-18.
...
O referido preceito consagra o princípio batizado de Princípio da
Irretroatividade da Lei.
De acordo com este princípio constitucional uma lei, em sentido latu sensu, ou
seja, qualquer ato revestido de indiscutível caráter normativo, não poderá
versar sobre atos pretéritos, como também não poderá alterar as relações de
direito plenamente constituídas antes de sua vigência.
...
No entanto, a cópia que a Recorrente obteve do aludido documento, constata-se
que os mencionados Atos Declaratórios Executivos foram editados e
publicados, respectivamente, no Diário Oficial da União, no dia, 19 de
setembro de 2012 (doc. 06).
E o art. 2° de ambos os referidos atos declaratórios executivos, ainda.
acrescentam que:
Art. 2° - Este Ato Declaratório Executivo entra em vigor na data da sua publicação.
Portanto, considerando a data da edição e vigência (19.09.2012), os aludidos
atos declaratórios não poderiam retroagir, a luz do preceito constitucional,
para alcançar ou disciplinar a situação verificada no caso dos autos....
...
Logo, não pode a edição de tal ato declaratório prejudicar a Recorrente, ante a
proteção plena do direito adquirido estampado no art. 50, inciso XXXVI da
CF/88.
...
Portanto, não pode prevalecer a tese adotada pelas Autoridades recorridas,
que considera a natureza constitutiva, dos Atos Declaratórios Executivos n.°
26/2012, que declara a inidoneidade, e que no entendimento do Fisco deve, por
esse motivo, retroagirem seus efeitos até aquele momento, da emissão do
documento viciado.
Na seqüência, a manifestante alega nulidade do procedimento administrativo uma
vez que a autoridade se baseou em depoimentos de terceiros. In verbis:
B. Da nulidade do procedimento administrativo em razão do indevido
embasamento em depoimentos de terceiros e pela ausência de juntada desses
mesmos depoimentos aos autos do presente PTA.
Não obstante a pretensão de atribuir eficácia retroativa ao ADE n.° 26/2012, para
embasar seu equivocado entendimento a Fiscalização transcreveu trechos de
depoimentos prestados pelos representantes legais da sociedade em comento e demais
pessoas a ela ligadas, constantes da Súmula Administrativa do PTA n.°
10660.722728/2012-18, asseverando que o "modus operandi" tinha o intuito "em
tese, de fraudar o Fisco."
É relevante mencionar, logo de início, que não há prova robusta produzida
pela fiscalização em relação as alegações constantes nos trechos transcritos no
Fl. 193
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 3402-009.038 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10660.902324/2013-97

Termo de Verificação Fiscal (doc. 05) quando estes fazem alusão a supostos
atos praticados pela Recorrente.
Aliás, quando estas declarações foram prestadas por tais pessoas, a Recorrente
sequer foi intimada para ouvir tais depoimentos, muito menos para refutar as
alegações que lhe foram impostas, conforme lhe assegura os princípios do
contraditório, ampla defesa e devido processo legal (CF/88, art. 5°, inciso LIV
e LV).
A hipótese, por si só, revela que os fatos apurados no bojo da Súmula
Administrativa constante do PTA n.° 10660.722728/2012-18, não poderiam
sequer ser citados no caso dos autos, muito menos servir de fundamento ou
indício para se afirmar suposta fraude ao fisco na conduta desta Recorrente.
A manifestante questiona, em especial, as glosas efetuadas sobre as suas aquisições do
fornecedor Teixeiras Comércio de Café LTDA, nos seguintes termos:
C. Da ilegalidade da glosa dos créditos do fornecedor TEIXEIRAS
COMÉRCIO DE CAFÉ LTDA.
...
Segundo aponta a Fiscalização Tributária, 'foram glosadas também as notas fiscais
referentes ao Fornecedor TEIXEIRAS COMÉRCIO DE CAFÉ LTDA. ... firam
constatados inúmeros indícios de fraude robustamente fundamentados no Processo
10640.722.325/2013-98 ... não havendo nesse período em questão nenhum
recolhimento do P1S/COFINS devidos nem apresentação da DCTF caracterizando-se
como uma empresa intermediária fictícia.
Notem, foi pelo simples fato de a empresa TEIXEIRAS COMÉRCIO DE CAFÉ
LTDA. ter deixado de adimplir com o pagamento dos tributos devidos e de
apresentar as declarações, no caso a DCTF, consistente em obrigação
acessória tributária de apresentação obrigatória, que os créditos dos insumos
dela adquiridos pela Recorrente foram glosados pela Fiscalização.
Com a devida vênia, a ausência de pagamento do PIS e da COFINS pelo
fornecedor do insumo não pode servir de fundamento para a glosa dos créditos.
O direito de crédito surge no momento em que o contribuinte, no caso a
Recorrente, adquire insumos de pessoas jurídicas domiciliadas no país, e ao
utilizar estes insumos na produção de seus produtos e mercadorias, poderá
descontar créditos sobre estes valores, tendo corno base o mesmo percentual
determinado para o cálculo da contribuição para o PIS.
Ao final, a manifestante requer:
Diante dos argumentos acima articulados, espera a Recorrente integral
provimento da presente manifestação de inconformidade, com a reforma da
integral do despacho decisório recorrido, pois das razões e fundamentos acima
declinados ficou comprovada a boa fé desta Recorrente em face dos atos
praticados única e exclusivamente pelos fornecedores dos insumos.
Ademais disso, os documentos carreados comprovam o pagamento dos insumos
adquiridos e que esta Recorrente agiu com as cautelas necessárias de verificar
a regularidade formal de tais fornecedores, que como se viu, é a de verificar a
se encontram-se regularmente inscritos no Cadastro Nacional das Pessoas
Jurídicas, e exigir o documento fiscal da operação correspondente que com
estes realizar.
Fl. 194
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 3402-009.038 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10660.902324/2013-97

Assim, requer, preliminarmente, que seja reconhecida a decadência para a
glosa dos créditos e de nulidade do procedimento fiscal levado a efeito pela
Fiscalização. na forma do art. 150, § 4° do CTN.
No mérito, pugna pelo restabelecimento integral dos créditos indevidamente
glosados do PIS não cumulativo relativos ao 3o trimestre de 2009, eis que estes
foram legitimamente apropriados na forma do art. 3° da Lei n.° 10.637/2002 e
demais diplomas reguladores.
Por fim, requer ajuntada dos documentos em anexo (doc's ...). os quais visam
comprovar as alegações acima deduzidas.
A ementa do referido julgado foi lavrada nos seguintes termos:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE
SOCIAL - COFINS
Período de apuração: 01/07/2009 a 30/09/2009
NÃO CUMULATIVIDADE. CRÉDITOS. ILEGITIMIDADE. PESSOA
JURÍDICA IRREGULAR.
A realização de transações com pessoas jurídicas irregulares, com fortes
indícios de terem sido inseridas na cadeia produtiva com único propósito de
gerar crédito na sistemática da não cumulatividade, compromete a liquidez e
certeza do pretenso crédito, o que autoriza a sua glosa, sendo insuficiente para
afastá-la, nesse caso, a prova do pagamento do preço e do recebimento dos bens
adquiridos.
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de apuração: 01/07/2009 a 30/09/2009
NULIDADE. INOCORRÊNCIA.
Incabível anular decisão sem que haja fatos ofensivos ao direito de ampla
defesa, ao contraditório ou às normas que definem competência.
Irresignada, a Contribuinte recorre a este Conselho por meio de recurso
voluntário, reprisando as alegações de sua manifestação de inconformidade.
É o relatório.

Voto
Conselheira Thais De Laurentiis Galkowicz, Relatora.
O recurso voluntário é tempestivo e preenche os demais requisitos de
admissibilidade, de modo que dele tomo conhecimento.
1. DA DECADÊNCIA;
A Recorrente se insurge contra a decisão de piso, a qual afirmou não se aplicar
prazo de homologação para pedido de ressarcimento (PER), mas sim à declaração de
compensação a ele eventualmente vinculado (DCOMP).
Não merece prosperar sua indignação.
Fl. 195
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 3402-009.038 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10660.902324/2013-97

O artigo 74, §5o da Lei n. 9.430/96 determina o prazo de homologação tácita que
corre contra a Administração Fiscal, a qual tem cinco anos para apreciar a declaração de
compensação apresentada pelo contribuinte. Não há previsão legal para a homologação tácita dos
pedidos de restituição ou de ressarcimento, sendo pacífica a jurisprudência deste Conselho no
sentido de, em sendo diferentes os institutos, impossível estender a limitação à atuação da
Administração Pública por analogia.
Inexiste, assim, qualquer decadência a ser reconhecida neste caso.

2. DA NULIDADE PELO EMBASAMENTO EM DEPOIMENTOS DE
TERCEIROS E PELA AUSÊNCIA DE JUNTADA DESSES MESMOS DEPOIMENTOS AOS
AUTOS DO PRESENTE PTA E DA PROVA DAS EFETIVAS OPERAÇÕES PARA A
TOMADA DE CRÉDITO DE NOTAS FISCAIS INIDÔNEAS
Pela leitura do Termo de Verificação Fiscal de fls 3 a 9, percebe-se que parte da
negativa aos créditos pleiteados fundamenta-se na inidoneidade das notas fiscais, num contexto
de interposição de pessoas jurídicas no setor cafeeiro.
É consabido o contexto dos esquemas criminosos deflagrados pela Polícia Federal
no setor cafeeiro (e.g. Operação Broca e Tempo de Colheita), em que pessoas jurídicas de
fachada eram interpostas na cadeia econômica para a permissão da tomada do crédito integral
passível de ressarcimento/compensação da Contribuição ao PIS e da COFINS, ao invés do
presumido, decorrente da compra diretamente dos produtores rurais.
Contudo, entendo que a questão do suposto esquema fraudulento de que
participaria a Recorrente não é o que determina o destino do presente julgamento.
Isto porque a Autoridade Fiscal ficou aquém do seu dever de fundamentar o ato
administrativo de negativa do crédito pleiteado pelo contribuinte com base nesse ponto. Com
efeito, o TVF fala o tempo todo em “indício de fraude” e “em tese” quando trata da suposta
fraude envolvendo a Recorrente, parecendo o tempo todo se esquivar da afirmação categórica de
que apurou de fato a atitude antijurídica por parte do contribuinte. Veja-se os seguintes trechos:

(...)

Importante destacar que a documentação que a autoridade fiscal cita, a qual
serviria para comprovar a fraude pelos depoimentos dos fornecedores da Recorrente, não está
juntada aos autos. Trata-se do Ato Declaratório Executivo no 26/2012, que declarou a
inidoneidade das notas fiscais emitidas pela São Sebastião, ou a citada Súmula Administrativa de
Documentação
Tributariamente
Ineficaz
constante
do
Processo
Administrativo
no
10660.722728/2012-18 (referentes às compras da Cafeeira São Sebastião) ou ainda o Processo
10640.722.325/2013-98 (referente às compras da Teixeiras Comércio de Café Ltda), foram
juntadas aos autos. Só existem alguns fragmentos desses documentos, transcritos no corpo do
TVF.
Fl. 196
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 3402-009.038 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10660.902324/2013-97

Dito isto, cumpre desde já ressalvar que o presente caso não se confunde com
àqueloutros que vem sendo analisados por este Colegiado, decorrentes das Operações da Polícia
Federal (Tempo de Colheita e Broca) em que os processos administrativos são amplamente
instruídos com provas que demonstram enorme organização no setor cafeeiro para a criação de
empresas de fachada (inidôneas) na cadeia econômica de exportação do produto, com finalidade
de obter vantagem em termos de creditamento da Contribuição ao PIS e da COFINS (e.g.
Processo no 15578.000251/2008-92, Acórdão no 3402-002.972).
Seguimos. Por sua vez, o Acórdão da DRJ simplesmente não se aprofunda no
caso concreto, tecendo longos comentários sobre o panorama geral das fraudes deflagradas no
setor cafeeiro para tomada ilegal de créditos da Contribuição ao PIS e da COFINS, mas sem
indicar em que medida a Recorrente e suas operações fariam parte deste contexto.
Na simulação, que constitui um dos motivos de invalidade dos negócios jurídicos,
há a conluio de ambas as partes visando desviar de obrigações legais e enganar terceiros ao
criar uma aparência de negócio que não se coaduna com a vontade real dos sujeitos. Em termos
práticos, na simulação as partes formalizam ato não praticado (simulação absoluta) ou ato
diferente daquele efetivamente praticado (simulação relativa). Tais situações não se confundem
com a figura da fraude à lei, a qual decorre da prática de ato doloso para afastar vedação
estipulada pela lei.
Não são necessárias maiores digressões a respeito do fato de que a fraude ou a
simulação devem ser impreterivelmente provada, pois a conduta fraudulenta depende da
existência da intenção clara do agente (dolo) de praticar o ato delituoso, não comportando a
modalidade culposa (negligência, imprudência, imperícia).
Vê-se que o solto e argumento de existência de simulação in casu, por falta de
prova no ato administrativo que glosou os créditos, deve ser então afastado, sendo canceladas
as glosas decorrentes das notas fiscais emitidas pela empresa Teixeiras Comércio de Café Ltda.
Passa-se então à analisar as glosas do café comprado da Cafeeira São Sebastião.
Embora a Fiscalização não tenha trazido aos autos provas suficientes para
comprovar cabalmente as supostas atuações criminosas descritas no Termo de Verificação Fiscal
a respeito do conluio entre a Recorrente, o fato da empresa Cafeeira São Sebastião ter sido
declarada inapta, sendo consideradas inidôneas as notas fiscais para o período aqui
compreendido, é fato sim suficiente para, a princípio, sustentar a glosa do crédito perpetrada pela
Fiscalização:
ATO DECLARATÓRIO EXECUTIVO No 26,DE 17 DE SETEMBRO DE 2012
Declara a inidoneidade de notas fiscais referentes
à comercialização de emissão da
CAFEEIRA SÃO SEBASTIÃO LTDA -
CNPJ 00.837.387/0001-35.
O DELEGADO DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL EM VARGINHA/MG, no uso
das atribuições que lhe são conferidas pelo artigo 302, inciso IX, do Regimento Interno
da Secretaria da Receita Federal do Brasil, aprovado pela Portaria MF no 203, de 14 de
maio de 2012, publicada no DOU de 17/05/2012, bem como de acordo com o disposto
nos arts. 1o e 2o da Portaria MF no 187, de 26 de abril de 1993, publicada no DOU de
28/04/1993, declara:
Art. 1o - INIDÔNEOS para todos os efeitos tributários as notas fiscais referentes à
comercialização de emissão da CAFEEIRA SÃO SEBASTIÃO LTDA - CNPJ
Fl. 197
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 3402-009.038 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10660.902324/2013-97

00.837.387/0001-35, emitidos nos anos-calendário de 2006, 2007, 2008, 2009 e 2010,
por serem ideologicamente falsas e, portanto, imprestáveis e ineficazes para
comprovar crédito básico ou presumido de PIS e COFINS, custo ou despesa na
apuração do lucro de pessoa jurídica em face do que consta no Processo Administrativo
no 10660.722728/2012-18, Súmula Administrativa de Documentação Tributariamente
Ineficaz.
Por isso é que são inócuas as alegações da Recorrente a respeito de nulidade do
ato administrativo por cerceamento do direito de defesa por ter se utilizado de depoimentos dos
quais não teria tido participação.
Porém, mesmo se fossem determinantes para o julgamento do processo tais
questões, é certo que a Recorrente em nenhum momento prova que, efetivamente, as pessoas
físicas e jurídicas a ela relacionadas não compuseram as investigações que resultaram nos
depoimentos descritos no TVF.
A alegação genérica sobre os vícios processuais que eventualmente maculariam
esse processo não podem resguardar a Recorrente. É seu o ônus da prova dos fatos que alega,
uma vez que se trata fatos impeditivos, modificativos, extintivos do direito da Fiscalização
(artigo 373, inciso II NCPC).
Ainda quanto à aventada nulidade, cabe relembrar que o procedimento fiscal é
inquisitório e aos particulares cabe colaborar com a autoridade administrativa, pois nessa fase
não se formou ainda a relação jurídica processual e os particulares não atuam como parte. Isto
somente acontece com o ato de lançamento e a respectiva impugnação, quando se instaura o
contencioso administrativo, com todos os deveres e direitos expostos no Decreto 70.235/72 e na
Lei n. 9.784/99.
Assim, antes da apresentação da impugnação, não há litígio, não há contraditório,
e o procedimento é levado a efeito de ofício pelo fisco. Coerentemente com essa interpretação, o
art. 14 do Decreto 70.235, de 1972, preceitua: “a impugnação da exigência instaura a fase
litigiosa do procedimento”. É a partir desse momento que, iniciada a fase processual, passa a
vigorar na esfera administrativa o princípio constitucional da garantia ao devido processo legal,
no qual está compreendido o respeito à ampla defesa e ao contraditório, com os meios e recursos
a eles inerentes, nos termos do art. 5o, inciso LV, da CF.
No presente caso, pela análise do relatório fiscal, constato que todos os direitos da
Contribuinte foram seguidos durante o curso da ação fiscal. Afinal, o despacho decisório foi
instruído com as provas que motivaram o entendimento firmado pela fiscalização, todos
plenamente à disposição da Recorrente para que pudesse se defender no momento processual
adequado.
Assim, afasto o argumento de preliminar da sobre a ofensa ao contraditório e
ampla defesa, inexistindo lugar para a aplicação do artigo 59 do Decreto 70.235/72.
Pois bem, voltando ao mérito da glosa de créditos oriundo de notas fiscais inidôneas,
o artigo 82, parágrafo único da Lei n 9.430/1996 dispõe que o documento emitido por pessoa jurídica
cuja inscrição no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas tenha sido considerada inapta gerará efeitos
contra terceiros quando o adquirente demonstrar o efetivo pagamento do preço e o recebimento dos
bens:
Art. 82. Além das demais hipóteses de inidoneidade de documentos previstos na
legislação, não produzirá efeitos tributários em favor de terceiros interessados, o
documento emitido por pessoa jurídica cuja inscrição no Cadastro Geral de
Contribuintes tenha sido considerada ou declarada inapta.
Fl. 198
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 3402-009.038 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10660.902324/2013-97

Parágrafo único. O disposto neste artigo não se aplica aos casos em que o adquirente
de bens, direitos e mercadorias ou o tomador de serviços comprovarem a
efetivação do pagamento do preço respectivo e o recebimento dos bens, direitos e
mercadorias ou utilização dos serviços.
O dispositivo coloca os requisitos para prova de boa-fé do adquirente, quais sejam: (i)
o pagamento efetivo pelas mercadorias supostamente adquiridas; (ii) que as recebeu em seu
estabelecimento.
Tal normativa vai ao encontro da Súmula 509, de 26 de março de 2014, do Superior
Tribunal de Justiça:
É lícito ao comerciante de boa-fé aproveitar os créditos de ICMS decorrentes de nota
fiscal posteriormente declarada inidônea, quando demonstrada a veracidade da compra e
venda."
Vale lembrar que os paradigmas que levaram a edição da Súmula resolveram a
questão da eficácia retrospectiva do ato declaratório da inaptidão, sendo que o que importa é
efetivamente a prova que as operações ocorreram.
Como já decidiu este Conselho em diversas oportunidades (e.g. Acórdão n. 3403-
003.630), a veracidade da compra e venda se demonstra por meio de prova eficaz do pagamento,
como a (e.g., transferência bancária, microfilmagem de cheque, depósito bancário e etc.,) e,
cumulativamente, a prova efetiva do recebimento das mercadorias. Sem tais evidências básicas da
operação, não há que se falar em boa-fé da Recorrente e muito menos em manutenção dos créditos,
pois a conclusão a que se chega é a de que as operações são realmente fictícias, ainda que as
empresas vendedoras estejam em situação formal regular perante o Fisco.
No caso concreto, tudo o que a Recorrente trouxe aos autos para comprovar foi folha
solta do razão analítico (fls 123). Tal documentação claramente não é capaz de demonstrar a
efetividade das operações em questão, em que a empresa fornecedora foi considerada inapta pela
autoridade pública competente, sendo as notas fiscais por ela emitidas incapazes de gerar o
respectivo direito ao crédito da Contribuição ao PIS e da COFINS.
Acerca da alegações de boa-fé para manutenção dos créditos, reproduzo abaixo
voto da lavra do Conselheiro Jorge Lock Freire, no Acórdão 3402-002.969, onde questão similar
foi apreciada:
Ressalte-se que, independentemente da declaração de inaptidão em ato oficial adequado
emitido pela autoridade competente da Receita Federal do Brasil (RFB), a
documentação fiscal pode ser considerada como tributariamente ineficaz quando
comprovada por outros meios a inexistência de fato de uma empresa supostamente
fornecedora ou a inexistência de fornecimentos específicos desta com elementos
irrefutáveis como a não localização da empresa no endereço informado à RFB, não
comprovação do transporte de mercadorias, por exemplo, como in casu.
Em que pese não tenha tratado o procedimento fiscal em exame de situações de
declaração de inaptidão, ou mesmo da inidoneidade dos documentos fiscais emitidos
pelos fornecedores do interessado, fato é que a menção da fiscalização sobre supostas
irregularidades nas empresas fornecedoras, demandariam do adquirente/interessado, na
comprovação do direito creditório postulado, demonstração cabal, por intermédio dos
competentes registros contábeis e fiscais, da efetividade de suas aquisições e do
ingresso das mercadorias adquiridas (café) nos seus estabelecimentos, de modo a
ensejar a apropriação de créditos pretendida pelo contribuinte.
Alem das provas indiciárias acostadas aos autos e convergentes no sentido de que a
recorrente fazia parte desse "esquema criminoso" para "fabricar" créditos, ela não se
desincumbiu de provar que os pagamentos foram feitos a essas empresas, e nem
Fl. 199
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 3402-009.038 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10660.902324/2013-97

poderia, pois restou provada a simulação de compras de café das mesmas, pois, tudo
leva a crer, as compras foram feitas de produtores rurais.
Como antes abordado, ao contribuinte em processos de restituição/compensação cabe,
nos termos da legislação que disciplina a matéria, a demonstração da existência do
direito ao crédito alegado e sua liquidez. Assim, tendo sido invocadas pela fiscalização
supostas irregularidades fiscais nos fornecedores relacionados, caberia a recorrente, na
demonstração de seu suposto direito, a comprovação por intermédio de notas fiscais,
comprovantes de pagamento, extratos bancários, comprovantes de recebimento,
registros contábeis e fiscais, etc - da efetividade de suas aquisições junto a esses
fornecedores. A parca documentação anexada à Manifestação de Inconformidade
apresentada não nos permite, contudo, chegar à conclusão sobre a realização das
aquisições glosadas pela fiscalização. Demais disso, pouco serve juntar vários
documentos sem articulá-los com o objeto da defesa, no caso provar que pagou e que a
mercadoria adentrou seu estabelecimento.
Causa-me espécie a defendente alegar que verificava se a empresa simplesmente estava
ativa pelo CNPJ e o SINTEGRA. Quero crer que relações comerciais com gastos em
um único mês em valores tão expressivos não tenham se dado com base em trocas de
correspondência entre seus funcionários e os das empresas fornecedoras. Tratando-se
dos valores em comento, não é crível que sequer não conhecesse as mesmas in loco.
Diante de todas circunstâncias, com razão a autoridade fiscal que veicula em sua
informação o contexto das operações que se analisa em relação às chamadas operações
Tempo de Colheita e Broca, onde restou provado à exaustão (conforme o relatório de
diligência fiscal formulado em relação à recorrente devido a questionamentos da
DRJ/RJ em outros autos, mas anexado a estes) que havia um "esquema" criminoso de
interposição fraudulenta dos pseudoatadistas de café, quando em verdade a compra era
de produtor rural, com o fim específico de criar créditos fictícios de forma a diminuir os
valores a pagar das compras e as entrada das mesmas em seu estabelecimento, de modo
que fique, nos termos do art. 82 da Lei 9.430/96, provada a boa-fé que alega em seu
proveito.
Ressalte-se que, independentemente da declaração de inaptidão em ato oficial adequado
emitido pela autoridade competente da Receita Federal do Brasil (RFB), a
documentação fiscal pode ser considerada como tributariamente ineficaz quando
comprovada por outros meios a inexistência de fato de uma empresa supostamente
fornecedora ou a inexistência de fornecimentos específicos desta com elementos
irrefutáveis como a não localização da empresa no endereço informado à RFB, não
comprovação do transporte de mercadorias, por exemplo, como in casu.

Dispositivo
Por tudo quanto exposto, voto por negar provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Thais De Laurentiis Galkowicz

Fl. 200
DF CARF MF
Documento nato-digital